Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1027514-27.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: WELLINGTON RIBEIRO MARQUES
Recorridos: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE NÍVEL. SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÔNUS DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sendo fato incontroverso os serviços prestados em favor dos entes públicos, não se revela razoável exigir a comprovação da contribuição previdenciária à parte demandante, já que competia aos próprios entes públicos o dever de proceder o desconto previdenciário dos proventos e os repasses aos órgãos pertinentes (INSS e IPEMUC).
2. O servidor faz jus, portanto, a averbação do tempo de serviço laborado para efeito previdenciário e também para progressão na carreira.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027514-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON RIBEIRO MARQUES - CPF: 427.920.101-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022